Tribunal: TJSP
Processo: 1066005-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
dos por créditos, sendo de rigor a observância do art. 150, §4o, do CTN, aplicável à espécie, consoante entendimento pacificado pelo E. STJ.
Item da autuação que reputou creditamento indevido em virtude de não apresentação da primeira via das notas fiscais quando do creditamento – Perícia judicial que constatou a possibilidade de apresentação de NFEs, como realizado pelo contribuinte – Insubsistência da autuação também neste particular.
Manutenção da r. sentença de procedência dos pedidos.
Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação Cível 1066005-27.2020.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/03/2023

Data de publicação:

31/03/2023

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão à anulação do crédito tributário, em virtude do reconhecimento da decadência e possibilidade de apresentação de Notas Fiscais Eletrônicas.
CABIMENTO DA PRETENSÃO DA EMPRESA AUTORA. Discussão sobre CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS.
No caso concreto, foram realizados pagamentos do tributo, complementados por créditos, sendo de rigor a observância do art.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Pretensão à anulação do crédito tributário, em virtude do reconhecimento da decadência e possibilidade de apresentação de Notas Fiscais Eletrônicas.
CABIMENTO DA PRETENSÃO DA EMPRESA AUTORA. Discussão sobre CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS.
No caso concreto, foram realizados pagamentos do tributo, complementados por créditos, sendo de rigor a observância do art. 150, §4o, do CTN, aplicável à espécie, consoante entendimento pacificado pelo E. STJ.
Item da autuação que reputou creditamento indevido em virtude de não apresentação da primeira via das notas fiscais quando do creditamento – Perícia judicial que constatou a possibilidade de apresentação de NFEs, como realizado pelo contribuinte – Insubsistência da autuação também neste particular.
Manutenção da r. sentença de procedência dos pedidos.
Honorários advocatícios. Majoração em grau recursal. Art. 85, §11, do CPC/2015. Observação nesse sentido.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.